Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-24.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Administrativo e previdenciário. Ação de concessão de pensão por morte – servidor público casado nos termos da legislação civil, mas separado de fato – desconstituição da pensão instituída à viúva e instituição da pensão à companheira. . Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se requer a instituição do pagamento de pensão por morte para a companheira. A parte autora aduziu que viveu em união estável com Domingos da Silva Rodrigues, servidor público, de julho de 2007 até seu falecimento em 23 de maio de 2015. Acrescentou que em 24.11.2023 foi prolatada sentença pelo juízo da 1° Vara Cível da Família, das Sucessões e da Infância e Juventude de Planaltina Goiás, reconhecendo a união estável. Posteriormente, solicitou pensão por morte ao IPREV, que foi negada porque já havia uma beneficiária reconhecida como cônjuge de Domingos.
2. A sentença julgou procedente o pedido, desconstituindo a pensão anterior e constituindo a pensão por morte em favor da parte autora, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível desconstituir a pensão por morte da viúva e instituir outra igual para a companheira; e (ii) e se sim, saber qual o marco inicial para início do pagamento.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1.045.273/SE, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte no Tema n. 529:
“A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do art. 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro” (STF, RE 1.045.273/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21.12.2020)
5. Por sua vez, a LCD n. 769/2008, em seu art. 30-A, dispõe, no inciso I, a e c, que são beneficiários de pensão por morte, o cônjuge, o companheiro ou companheira que comprove união estável. O parágrafo único do mesmo artigo em seu inciso I, proíbe a concessão de pensão ao beneficiário indicado no inciso I, c (companheiro ou companheira), se houver beneficiário indicado no inciso I, a (cônjuge). Essa norma está em consonância com o que dispõe o Código Civil nos arts. 1.521, VI, e 1.723, § 1o.
6. Ao proceder o reexame das provas produzidas, verifiquei que no ID 68422908 - Pág. 1 consta o rol de pessoas que compõem o polo passivo da Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem n. 5586138-05.2020.8.09.0128, que tramitou na 1a Vara Cível, da Família, das Sucessões e da Infância e Juventude de Planaltina/GO. Ali consta o nome da corré LUZENI PEREIRA MAGALHÃES RODRIGUES.
7. Ainda no mesmo documento, consta sentença declaratória de União Estável entre a parte autora e o Sr. Domingos da Silva Rodrigues, por um período aproximado de 8 anos, encerrado pelo falecimento do Dr. Domingos no dia 23.05.2015.
8. Portanto, aquele juízo reconheceu a separação de fato entre a corré Luzeni e o Sr. Domingos, com a sentença transitada em julgado em 29.02.2024.
9. Diante desse contexto, a beneficiária da pensão por morte em razão do falecimento do Sr. Domingos deve ser a parte autora, Sra. Rozilene, devido à separação de fato com a corré Luzeni. Essa é a solução que melhor compatibiliza a prática corriqueira da separação de fato de pessoas ainda oficialmente casadas, com o reconhecimento de envergadura constitucional da união estável (CF, art. 226, § 3o).
10. Sob o ponto de vista jurídico, nada obsta que a primeira pensão por morte, cuja favorecida é a corré Luzeni, seja desconstituída e instituída a pensão por morte em favor da parte autora, Sra. Rozilene.
11. Quanto ao marco inicial de pagamento, os recorrentes também não têm razão. Caberia ao IPREV, tão logo tomou conhecimento do pedido administrativo de instituição da pensão por morte formulado pela parte autora, adotar as providências necessárias para suspender os pagamentos que favoreciam a Sra. Rozilene, dada a clareza da sentença do Juízo de Família de Planaltina/GO. No entanto, nada foi realizado nesse sentido. Portanto, é devido o valor desde o requerimento administrativo.
12. O contexto destes autos é análogo ao da Apelação Cível n. 0714078-63.2022.8.07.0018, relatora Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, j. em 18.04.2024, cuja ementa está transcrita na sentença. A solução lá adotada também foi aqui seguida. Portanto, a confirmação da sentença é a medida que considero adequada.
IV. Dispositivo
13. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno oss recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: LCD 769/2008, art. 30-A; CC arts. 1.521, VI, e 1.723, § 1o; CF, art. 226, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.045.273/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 21.12.2020, Tema 529.